Tribunal: TJMT
Processo: 0004777-49.2013.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004777-49.2013.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERMINO PEDRO CRESTANI - CPF: 195.507.079-20 (EMBARGADO), ISAMARA ANDRADE DE LIMA - CPF: 560.091.009-68 (ADVOGADO), RODRIGO ANNONI PAZETO - CPF: 024.657.299-00 (ADVOGADO), CLARI MARIA MALDANER CRESTANI - CPF: 736.640.739-91 (EMBARGADO), DOUGLAS ALEXANDRE SEVERINO - CPF: 916.532.319-04 (EMBARGANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ELIZEU RIBEIRO SOBRINHO - CPF: 503.963.741-15 (EMBARGANTE), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0004777-49.2013.8.11.0015

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO DOS AUTORES APELADOS E DA POSSE INJUSTA EXERCIDA PELOS REQUERIDOS APELANTES- AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

A comprovação de que os autores apelados tem o domínio do imóvel e de que é injustamente ocupado pelos requeridos recorrentes, possibilita a procedência da Ação Reivindicatória.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorram e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Embargantes:
Douglas Alexandre Severino e Elizeu Ribeiro Sobrinho

Embargados:
Fermino Pedro Crestani e sua esposa Clari Maria Maldaner Crestani

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelos requeridos
Douglas Alexandre Severino e Elizeu Ribeiro Sobrinho

contra o acórdão que à unanimidade desproveu sua Apelação
, assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO DOS AUTORES APELADOS E DA POSSE INJUSTA EXERCIDA PELOS REQUERIDOS APELANTES- AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A comprovação de que os autores apelados tem o domínio do imóvel e de que é injustamente ocupado pelos requeridos recorrentes, possibilita a procedência da Ação Reivindicatória.
”

Alegam omissão “
quanto aos efeitos da sentença proferida na ação de reintegração de posse n. 0001304-31.2008.8.11.0015 às partes dos presentes autos em face do expressamente exposto no artigo 109, §3º do CPC, que faz coisa julgada tanto com relação as partes daquela demanda quanto com os apelados/embargados por serem adquirentes de coisa litigiosa
”.

Após discorrer sobre a situação fática-processual e alegar que o acórdão impugnado ignorou a origem da posse adquirida por eles, embargantes de declaração, de
Roberto Cavalcante
, pedem o provimento dos Embargos de Declaração.

Nas contrarrazões, id. 183032166, os embargados de declaração
Fermino Pedro Crestano
e
Clari Maria Maldaner Crestani
rebatem a alegada omissão, porquanto arguem que os próprios embargantes de declaração reconhecem que o acórdão tratou das questões por eles sustentadas.

Ao final, pedem o desprovimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0004777-49.2013.8.11.0015

Embargantes:
Douglas Alexandre Severino e Elizeu Ribeiro Sobrinho

Embargados:
Fermino Pedro Crestani e sua esposa Clari Maria Maldaner Crestani

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelos requeridos
Douglas Alexandre Severino e Elizeu Ribeiro Sobrinho

contra o acórdão que à unanimidade desproveu sua Apelação
, assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO DOS AUTORES APELADOS E DA POSSE INJUSTA EXERCIDA PELOS REQUERIDOS APELANTES- AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A comprovação de que os autores apelados tem o domínio do imóvel e de que é injustamente ocupado pelos requeridos recorrentes, possibilita a procedência da Ação Reivindicatória.
”

O Colegiado ao julgar a Apelação resolveu a questão que os embargantes de declaração alegam ter ocorrido a

omissão, ou seja, consignou expressamente o alcance dos efeitos da sentença proferida na
anterior

Ação de
Reintegração de Posse nº 2008/79, código nº 94282, numeração única 1304-31.2008.811.0015 proposta em 2008 por Roberto Cavalcante da Silva
em face dos apelantes
Douglas Alexandre Severino
e
Elizeu Ribeiro Sobrinho.

Assim, em que pese a alegação, o acórdão não se mostra omisso, porquanto, tratou, de forma expressa e clara, a questão invocada como omissa.

Veja o fragmento do acórdão ora impugnado:

“
Importante realçar que a sentença faz coisa julgada exclusivamente entre as partes, ou seja, entre aqueles que integraram a lide
, bem assim,
que os autores desta atual Ação Reivindicatória, aqui apelados,
Fermino Pedro Crestani e sua esposa Clari Maria Maldaner Crestani,
não fizeram parte da lide da referida anterior

Ação de
Reintegração de Posse nº 2008/79, código nº 94282, numeração única 1304-31.2008.811.0015 proposta em 2008 por
Roberto Cavalcante da Silva
em face dos aqui apelantes
Douglas Alexandre Severino
e
Elizeu Ribeiro Sobrinho
.

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO AJUIZADOS APÓS O TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
SENTENÇA COM EFEITOS RESTRITOS ÀS PARTES
. NULIDADE DA DECISÃO QUE OS REJEITOU. RECURSO PROVIDO.
- Quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, tem proteção meio de embargos de terceiro.
-
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada
,
não beneficiando, nem prejudicando terceiros
. - "O trânsito em julgado de decisão proferida em ação de reintegração de posse não obsta a oposição de embargos de terceiro." (REsp 341.394/SP).”
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.059336-7/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/03/2016, publicação da súmula em 11/03/2016
)

(grifei).

Logo, quanto a
Fermino Pedro Crestani e sua esposa Clari Maria Maldaner Crestani
autores desta atual Ação Reivindicatória aqui apelados não há falar em incidência de coisa julgada advinda da sentença proferida naquela citada anterior ação
que teve como partes

Roberto Cavalcante da Silva
em face de aqui apelantes
Douglas Alexandre Severino
e
Elizeu Ribeiro Sobrinho
, estes últimos requeridos desta atual reivindicatória e aqui apelantes.

Quanto a alegação de
Douglas
e
Elizeu
aqui recorrentes de que teriam adquirido a posse do lote 25 por compra firma com
Roberto Cavalcante da Silva
, resta comprometida pelo fato de que a sua eventual aquisição quanto ao domínio foi firmada com Inácio e esposa, anteriores proprietários, exclusivamente sobre o lote 79.

Posto isso,
nega-se provimento para o apelo e mantém-se a sentença impugnada,
que na Ação
Reivindicatória c/c Tutela Antecipada de Imissão de Posse código nº 0004777-49.2013.8.11.0015, código nº 183738
proposta por
Fermino Pedro Crestani e sua esposa Clari Maria Maldaner Crestani
em face de
Douglas Alexandre Severino e Elizeu Ribeiro Sobrinho
aqui apelantes,
julgou procedente
a ação,
declarou o domínio
em favor dos requerentes apelados sobre
o lote nº 25, com área de 156has, situado na Gleba Santa Felicidade, Município de Santa Carmem
,
confirmou a liminar
deferida no id. de origem 63815450, pág. 25/29 e determinou a imissão dos autores na posse do imóvel,
bem assim determinou a desocupação voluntária
, pelos requeridos apelados, em 30 dias, sob pena de desocupação forçada
.” (grifo próprio e nosso).

Assim, se o Colegiado pronunciou sobre a tese rediscutida nos Embargos de Declaração não há falar em omissão, ainda que a conclusão tenha sido contraria ao entendimento da parte
.

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar o alegado vício, os embargantes pretendem diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Aliás, como
recentemente
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
SÃO RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Posto isso,
nega-se provimento para estes Embargos de Declaração e mantém-se o acórdão impugnado, que à unanimidade desproveu a
Apelação nº

0004777-49.2013.8.11.0015
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024